Tribunal: TJMT
Processo: 1011502-91.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011502-91.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: AUTO PECAS TANGARA LTDA
RECORRIDO: FERNANDO SOUZA ANDRADE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/04/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. VENDA DE PEÇA AUTOMOTIVA INCOMPATÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Auto Peças Tangará Ltda – ME contra sentença do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por consumidor em razão da venda de peça automotiva incompatível com seu veículo, com recusa de reembolso e alegado atendimento vexatório .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação adequada; (iii) determinar se restou configurada falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais .
III. RAZÕES DE DECIDIR
Afasto a preliminar de cerceamento de defesa, pois, nos Juizados Especiais, a fundamentação pode ser concisa, sendo suficiente a análise dos elementos essenciais da controvérsia.
Rejeito a alegação de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a sentença indica os fundamentos jurídicos aplicáveis e examina as provas, atendendo ao dever de motivação.
Reconheço a relação de consumo e aplico a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
Verifico a falha na prestação do serviço diante da venda de peça incompatível, em violação ao dever de informação adequada.
Constato que a requerida não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Mantenho a condenação por danos materiais, comprovados pelo valor despendido na aquisição de nova peça.
Caracterizo o dano moral, pois a falha na informação, somada à recusa de solução administrativa, ultrapassa mero aborrecimento e viola direitos da personalidade do consumidor.
Considero adequado o valor fixado a título de dano moral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade .
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Nos Juizados Especiais, a fundamentação concisa é válida quando suficiente à compreensão da controvérsia. 2. A venda de produto incompatível com o fim a que se destina configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação do fornecedor. 3. A recusa injustificada de solução administrativa e a necessidade de judicialização caracterizam dano moral indenizável."
___
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 18 e 31; CPC, art. 489; Lei no 9.099/95, art. 38 e art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal do TJMT, RI 1039462-87.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 24/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011502-91.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO SOUZA ANDRADE - CPF: 770.257.681-20 (RECORRIDO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), AUTO PECAS TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 07.282.954/0001-83 (RECORRENTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), IGOR HONORATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 065.597.141-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026